Tribunal: TCU
Processo: 018.521/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Placas/PA, no exercício de 2012, para execução do objeto caracterizado como aquisição de mobiliários e equipamentos para as salas de aulas da rede municipal de ensino e de veículos para transporte escolar terrestre (ônibus). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Leila Raquel Possimoser Brandão; 9.2. excluir a Sra. Leila Raquel Possimoser Brandão e o município de Placas/PA da relação processual; 9.3. considerar revéis os Srs. Maxweel Rodrigues Brandão e Leonir Hermes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Maxweel Rodrigues Brandão e de Leonir Hermes, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU. 9.4.1. débito de responsabilidade do Sr. Maxweel Rodrigues Brandão: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 27/11/2012 214.411,08 9.4.2. débito de responsabilidade do Sr. Leonir Hermes: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 3/5/2013 14.352,12 29/5/2013 579.498,15 4/6/2013 85.440,00 21/6/2013 55,96 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Maxweel Rodrigues Brandão 41.000,00 Leonir Hermes 125.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.